Tribunal: CARF
Processo: 10980.000711/2006-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CAIO CESAR NADER QUINTELLA
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.000711/2006-45
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.234 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
11 de novembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CLIMASUL AR CONDICIONADO LTDA

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2002
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. SIMPLES. ATIVIDADE
PERMITIDA.
INSTALAÇÃO
E
MANUTENÇÃO
DE
AR-
CONDICIONADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF No 57 NO
ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do §3o do art. 67 do Regimento Interno vigente, não pode ser
conhecido o Recurso Especial tirado contra Acórdão que adotou entendimento
estampado em Súmula deste CARF. Quando a Súmula é invocada e
colacionada nos termos do voto vencedor do Acórdão, resta evidente tal
ocorrência regimental.
In casu, a Turma Ordinária aplicou Súmula CARF no 57: A prestação de
serviços de manutenção, assistência técnica, instalação ou reparos em
máquinas e equipamentos, bem como os serviços de usinagem, solda,
tratamento e revestimento de metais, não se equiparam a serviços profissionais
prestados por engenheiros e não impedem o ingresso ou a permanência da
pessoa jurídica no SIMPLES Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob - Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella - Relator.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.000711/2006-45
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Lívia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto, Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader Quintella e Andrea
Duek Simantob (Presidente).

Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

Relatório
Trata-se de Recurso Especial (fls. 92 a 98) interposto pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional em face do v. Acórdão no 1201-000.864 (fls. 85 a 90), proferido pela C. 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção deste E. CARF, na sessão de 11 de setembro de 2013,
que deu provimento ao Recurso Voluntário apresentado. Confira-se a ementa do referido v.
Acórdão:

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. NÃO ENQUADRAMENTO.
A prestação de serviços de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar-
condicionado, de ventilação e refrigeração não enseja a exclusão do Simples,
por não se tratar de atividade privativa de engenheiros ou profissionais
assemelhados.

Em resumo, a contenda tem como objeto exclusão da Contribuinte do regime do
SIMPLES, a partir 01/01/2002, por meio do Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 439.808,
de 07 de agosto de 2003, sob a justificativa de que a empresa exerceria atividade comercial
vedada, após alteração de contrato social, violando o inciso XIII do art. 9o da Lei no 9.317/96.

A seguir, para um maior aprofundamento, adota-se trecho do relatório do v.
Acórdão de Recurso Voluntário, ora recorrido:

Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte SIMPLES
com efeitos a partir de 01/01/2002, por meio do Ato Declaratório Executivo
DRF/CTA n° 439.808, de 07 de agosto de 2003.
A exclusão se deu pelo motivo de que a atividade prestada pela Contribuinte,
qual seja, a de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração (CNAE 45420/00), é assemelhada
aos serviços profissionais de engenheiros e, por isso, incorreu na hipótese
prevista no art. 9o, XIII, da Lei n° 9.317, de 05 de dezembro de 1996.
Os fundamentos da exclusão foram baseados nos artigos 9o, XIII, 12, 14, I, e
15, II, da Lei n° 9.317, de 1996, artigo 73 da Medida Provisória n° 2.15834, de
27 de julho de 2001, e artigos 20, XII, 21, 23, I, 24, II e parágrafo único, da
Instrução Normativa SRF n° 250, de 26 de novembro de 2003.
Regularmente intimada, em 27 de agosto de 2003, da exclusão do Simples, a
Contribuinte apresentou, em 29 de setembro de 2003, Manifestação de
Inconformidade contra o Ato Declaratório Executivo DRF/CTA n° 439.808, de
07 de agosto de 2003, e solicitou a Revisão da Exclusão do Simples.
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

A Manifestação foi julgada improcedente pela DRF/Curitiba em face de
constar do Contrato Social que a contribuinte presta serviços complementares
de reparação, instalação e manutenção de sistemas de ventilação, exaustão,
refrigeração, calefação e condicionamento de ar individual, laboratorial,
central hospitalar e industrial e serviços de limpeza de dutos, cujos serviços,
por depender de habilitação legalmente exigida para o exercício da profissão,
caracteriza atividade vedada à opção pelo Simples, conforme art. 9°, III, da Lei
n° 9.317, de 1996.
Devidamente intimada da decisão, a Recorrente apresentou Impugnação em 23
de janeiro de 2006, acompanhada de documentos, na qual, em síntese, alegou
que:
1. Quando fez sua opção pelo Simples, em 01/01/2001, a Receita Federal não
se pronunciou acerca da existência de qualquer irregularidade na inscrição
efetuada;
2. Ao contrário do que indica o posicionamento do Ato Declaratório Executivo,
a atividade de instalação e manutenção de sistemas centrais de ar
condicionado, de ventilação e refrigeração não impede a opção pelo Simples;
3. A SRRF da 7a Região, por meio da Decisão n° 67, de 1997, asseverou a
possibilidade de inscrição no Simples de empresas que exploram tal atividade;
4. A Receita Federal enquadrou sua atividade na de construção civil. E, no
entanto, a Impugnante é uma prestadora de serviços de instalação e
manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e
refrigeração, e por isso, está permitida a optar pelo regime tributário do
Simples por força do ADN Cosit n° 30, de 1999;
5. Houve afronta aos princípios da isonomia e irretroatividade tributária.
Em sessão realizada no dia 04 de junho de 2009, a Delegacia de Julgamento de
Curitiba, por unanimidade de votos, indeferiu a solicitação e confirmou o Ato
Declaratório Executivo/CTA n° 439.808, de 07 de agosto de 2003.
A decisão baseou-se na premissa de que as pessoas jurídicas cuja atividade
seja a prestação de serviços de reparo em sistema de ar condicionado central,
por assemelhar-se à profissão de engenheiro, estão impedidas de optar pelo
Simples.
Os julgadores afirmaram, ainda, que, para a pessoa jurídica enquadrada na
hipótese de vedação por exercício de atividade e que tivesse optado pelo
Simples até 27 de julho de 2001 o efeito da exclusão dar-se-ia a partir de 1° de
janeiro de 2002, caso a situação excludente tivesse ocorrido até 31 de
dezembro de 2001 e a exclusão fosse efetuada a partir de 2002.
A Recorrente foi intimada da decisão da Delegacia de Julgamento em 29 de
junho de 2008 e interpôs Recurso Voluntário, alegando, em síntese, que:
1. Em homenagem aos princípios do contraditório e da ampla defesa nenhuma
autoridade administrativa pode exigir qualquer obrigação tributária típica ou
atípica, incluídas as de natureza sancionatória, sem que o sujeito passivo possa
se defender da imposição que contra ele pese, no âmbito do contencioso
administrativo;
2. Fez sua opção pelo SIMPLES, em 01/01/2001, e a Receita Federal não se
pronunciou acerca da existência de quaisquer irregularidades;
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

3. Foi incluída no Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, por
desenvolver atividade de prestação de serviços, que não se confunde com as
atividades típicas de engenharia;
4. Foi sumariamente excluída do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos
e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte
(Simples), com fundamento nos artigos 9o, XIII, 12, 14, I e 15, II da Lei
9.317/96, artigo 73 da Medida Provisória no 2158-34 de 27.07.2001, artigos
20, XII, 21, 23, I, 24, II e parágrafo único da Instrução Normativa SRF no 250,
de 26.11.2002;
5. Ao contrário do que indica o posicionamento do Ato Declaratório
impugnado, a atividade desenvolvida pela Recorrente sempre esteve autorizada
a optar pelo SIMPLES;
6. O CNAE da Recorrente não se encontra dentre aqueles CNAEs que impedem
a adesão ao Simples Nacional, conforme Resolução CGSN n. 6, de 18 de junho
de 2007 e que, por isso, a atividade de instalação e manutenção de aparelhos
de ar condicionado não se assemelha às atividades típicas de engenharia;
7. A atual atividade da Recorrente é idêntica à exercida em 2002 e 2003;
8. Houve afronta ao princípio da isonomia disposto no artigo 150, II, da
Constituição Federal, ao princípio da irretroatividade tributária, disposto no
artigo 105 do Código Tributário Nacional, bem como no artigo 150, III, "a" da
Constituição Federal.
No pedido, requereu que seja reconhecida a ilegalidade do ato que determinou
a exclusão da Recorrente do SIMPLES. Caso não seja esse o entendimento do
Conselho de Contribuintes, que seja reconhecida a aplicação do princípio da
irretroatividade tributária, para que a exclusão do SIMPLES tenha efeitos após
30 dias da notificação da Recorrente, quando não couber mais recurso
administrativo.
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
Este é o relatório.

Como visto, a DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade da
Contribuinte (fls. 47 a 56), endossando o fundamento da Autoridade Tributária, de que a
atividade contemplada no seu contrato social se assemelharia àquelas desenvolvidas
privativamente por engenheiro. Inconformada, a ora Recorrida apresentou Apelo voluntário a
este E. CARF, reiterando suas alegações de defesa, pugnando que a atividade de instalação e
manutenção de ar-condicionado prescinde de profissional de engenharia, não representando
vedação ao SIMPLES.

Conforme incialmente mencionado, a C. Turma Ordinária a quo deu provimento
ao Apelo da Contribuinte, aplicando expressamente a Súmula CARF no 57 para afastar o Ato de
Exclusão da Contribuinte do regime em questão.

Intimada, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não apresentou Embargos de
Declaração, interpondo diretamente o Recurso Especial sob apreço, demonstrando a suposta
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

divergência jurisprudencial, através de um singular paradigma, que tratou da vedação de opção
pelo SIMPLES por empresas que desenvolvem a instalação e manutenção de ar-condicionado,
não estando tais atividades abarcadas nos casos analisados na Súmula CARF no 57.

Processado o Recurso Especial, este foi admitido, através do r. Despacho de
Admissibilidade de fls. 101 a 104, entendendo que, a matéria ora recorrida nos acórdãos
examinados revelam-se discordantes, restando plenamente configurada a divergência
jurisprudencial pela PGFN.

Cientificada, a Contribuinte ofertou suas Contrarrazões (fls. 111 a 119),
questionando o conhecimento do Apelo especial da Contribuinte, assim como pugnando pela
manutenção do v. Aresto combatido.

Em seguida, o processo foi sorteado para este Conselheiro relatar e votar.

É o relatório.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

Voto
Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, Relator.

Admissibilidade

Reitera-se a tempestividade do Recurso Especial da Fazenda Nacional, conforme
atestado anteriormente no r. Despacho de Admissibilidade. Considerando a data de sua
interposição, seu conhecimento está sujeito à hipótese regida pelo art. 67 do RICARF, instituído
pela Portaria MF no 256/2009 e alterações.

Como antes relatado, a Contribuinte questiona o conhecimento do Apelo
fazendário, demonstrando, primeiramente, que a decisão contida no v. Acórdão no 1201-000.864
estaria precisamente alinhada com os termos da Súmula CARF no 57.

Pois bem, analisando os autos, confirma-se que o v. Acórdão ora recorrido,
realmente, está em perfeita consonância com aquilo estampado na Súmula CARF no 57, de modo
que a pretensão recursal da Recorrente colide frontalmente com o seu teor.

Confira-se trecho da fundamentação do v. Acórdão no 1201-000.864 para cancelar
o Ato Declaratório de Exclusão:

(...)
Daí o entendimento pacificado neste Conselho pela Súmula 57:
Súmula CARF no 57: A prestação de serviços de manutenção, assistência
técnica, instalação ou reparos em máquinas e equipamentos, bem como os
serviços de usinagem, solda, tratamento e revestimento de metais, não se
equiparam a serviços profissionais prestados por engenheiros e não impedem o
ingresso ou a permanência da pessoa jurídica no SIMPLES Federal.
E, no intuito de dirimir qualquer dúvida sobre o alcance e aplicação da
referida Súmula ao caso dos autos, convém ressaltar que um dos acórdãos que
ensejou a sua formulação tratava justamente da atividade de manutenção de
equipamentos e máquinas de refrigeração (Acórdão 30134.801, de 16 de
outubro de 2008).
Diante do exposto, CONHEÇO do Recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento
para restabelecer o regime do Simples à Recorrente.
(destacamos)

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

Claramente, o v. Acórdão ora recorrido entendeu e demonstrou, cabalmente, que,
a matéria se resolvia com a aplicação Súmula CARF no 57:

No Recurso Especial da Fazenda Nacional alega-se que ao caso em tela não se
aplica a Súmula CARF no 57, vez que a contribuinte exerce atividade não abrangida pelo
conteúdo daquele enunciado. As atividades permitidas pelos acórdãos que deram origem à
referida Súmula. foram: usinagem e fabricação de peças industriais; assistência técnica de
bombas hidráulicas; conserto e manutenção de celulares; instalação de aparelhos de
telecomunicações; reforma e manutenção em máquinas industriais; instalação de cabos
telefônicos, montagem e manutenção industrial. Portanto, não compreende a manutenção de
aparelhos e equipamentos relativos à refrigeração, ar condicionado, etc.

Contudo, é evidente que tal entendimento sumular não trouxe rol taxativo das
atividades desempenhadas pelos contribuinte que não implicam em exclusão do regime e, mais
do que isso, o próprio I. Relator – brilhantemente – apontou o v. Acórdão no 30134.801 como
precedente formador de tal súmula que tratou especificamente da atividade de manutenção de
equipamentos e máquinas de refrigeração.

Tal demonstração cirúrgica do v. Acórdão recorrido foi ignorada na
argumentação de cabimento do Recurso Especial, o qual foi manifestamente tirado contra
Súmula CARF.

Posta tal ocorrência, revela-se a atração do disposto no §3o do art. 67 do RICARF
vigente:

Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto
contra decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria
CSRF.
(...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à
data da interposição do recurso.

Não há margens para dúvidas sobre a ocorrência de tal hipótese regimental.
Observa-se que existe clara e objetiva vedação ao manejo de Recursos Especiais interpostos
dentro das circunstâncias que agora se apresentam, sendo indevido seu conhecimento.

Muito recentemente, esta mesma C. 1a Turma da CSRF, por meio do v. Acórdão
no 9101-004.819, de relatoria da I. Conselheira Viviane Vidal Wagner e votação unânime em
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-005.234 - CSRF/1a Turma
Processo no 10980.000711/2006-45

relação a tal tema, com a participação deste Conselheiro, publicado em 25/03/2020, decidiu por
não conhecer de Recurso Especial tirado contra a Súmula CARF no 118. Confira-se:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA SUMULADA. DESMUTUALIZAÇÃO.
SUMULA CARF 118. NÃO CONHECIMENTO.
Nos termos do Regimento Interno do CARF, não se conhece de recurso especial
de decisão que adote entendimento de súmula de jurisprudência do CARF,
ainda que esta tenha sido aprovada posteriormente à data da interposição do
recurso. No caso concreto, a decisão recorrida adotou o entendimento
posteriormente positivado na Súmula CARF no 118 (“caracteriza ganho
tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença positiva entre o
valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da transferência do
patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial e o valor
despendido na aquisição de título patrimonial”), não cabendo a interposição de
recurso especial contra a posição adotada.

Por tais motivos, não merece seguimento o Apelo Especial sob apreço.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Especial da Fazenda
Nacional.

(documento assinado digitalmente)
Caio Cesar Nader Quintella – Relator

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital